Tribunal: TJMT
Processo: 1058401-92.2025.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058401-92.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO CAMPOS - CPF: 939.696.003-91 (RECORRIDO), YANA RAFAELLE DO NASCIMENTO REGO - CPF: 043.965.303-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1058401-92.2025.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO CAMPOS.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO FUNCIONAL. SEGURO-DEFESO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE SÉRIA E REAL DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer registro indevido de vínculo do autor com a Polícia Militar estadual, condenar o ente público ao pagamento de danos morais e ao pagamento de indenização por perda de uma chance em razão do indeferimento do benefício de Seguro-Defeso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a condenação do ente público ao pagamento de indenização por perda de uma chance, em razão do indeferimento do Seguro-Defeso supostamente causado por registro indevido de vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade séria e real de obtenção da vantagem, não sendo suficiente a mera possibilidade abstrata.

O Seguro-Defeso, regulamentado pelo Decreto nº 8.424/2015, depende do cumprimento cumulativo de requisitos legais, cujo ônus de comprovação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O autor não comprova inscrição válida no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), nem o exercício ininterrupto da atividade pesqueira no período aquisitivo, tampouco o requerimento no prazo legal.

A existência de vínculo indevido no CNIS, embora tenha sido apontada como motivo do indeferimento administrativo, não supre a ausência de comprovação dos demais requisitos legais do benefício.

O nexo causal entre a conduta estatal e a negativa do benefício não se configura quando não demonstrado que, ausente o erro administrativo, o autor teria efetiva probabilidade de obter o benefício.

A ausência de prova dos requisitos legais afasta a caracterização de chance real e séria, inviabilizando a indenização pretendida.

Mantém-se a condenação por danos morais e a determinação de regularização do vínculo indevido, por ausência de impugnação recursal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por perda de uma chance exige demonstração de probabilidade concreta de obtenção do benefício, não sendo suficiente a mera expectativa.

A ausência de comprovação dos requisitos legais do Seguro-Defeso afasta o nexo causal e o dever de indenizar, ainda que haja erro administrativo no registro de vínculo.

O ônus de provar o preenchimento dos requisitos do benefício previdenciário incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Decreto nº 8.424/2015, arts. 1º, §1º e §4º, 2º-A, §5º, e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.540.153/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 350122858), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de reconhecer o registro indevido do reclamante como servidor da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e condenar o Estado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem

como ao pagamento de indenização correspondente a 50% do valor do benefício de Seguro-Defeso que deixou de ser percebido, a título de perda de uma chance.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, de forma específica e delimitada, a improcedência do pedido de indenização por perda de uma chance.

Alega que o autor não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Decreto nº 8.424/2015, especialmente a homologação do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), o prazo para requerimento e a ausência de outra fonte de renda no período relevante. Conclui pela ausência de nexo causal entre a conduta do Estado e a negativa do benefício previdenciário.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 350122861), argumentando que o nexo causal está comprovado pelo indeferimento expresso do INSS, que menciona o vínculo empregatício como motivo da negativa.

Sustenta que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Defende a manutenção da sentença ou, se for o caso, a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recurso não impugna a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00, limitando-se à questão da perda de uma chance.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o reclamante faz jus à indenização por perda de uma chance em razão do indeferimento do Seguro-Defeso, benefício negado pelo INSS sob o fundamento de existência de vínculo empregatício com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No entanto, tais princípios não dispensam a observância das regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece caber ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

A teoria da perda de uma chance, amplamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige a demonstração de que a vítima possuía uma probabilidade séria e real de obter determinada vantagem, não se prestando a reparar meras expectativas ou possibilidades aleatórias.

Como bem destacado no REsp 1.540.153/RS, "
a indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado
".

No caso em análise, o demandante fundamenta seu pedido no indeferimento do Seguro-Defeso pelo INSS, que apontou como motivo a existência de vínculo empregatício ativo. O despacho de indeferimento menciona: "
Pescador está empregado. Data Adm.: 01/04/1994, CNPJ/CEI: 24.672.842/0001-58
".

Ocorre que o Seguro-Defeso é benefício previdenciário regulamentado pelo Decreto nº 8.424/2015, que estabelece requisitos cumulativos para sua concessão. Dentre eles,
destacam-se
:

a) Inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) com homologação válida por um ano (art. 2º-A, §5º);

b) Requerimento dentro do prazo de 30 dias antes da data de início do período de defeso até o último dia do referido período (art. 4º);

c) Exercício ininterrupto da atividade pesqueira durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor (art. 1º, §1º);

d) Ausência de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira no momento do requerimento e no período relevante (art. 1º, §4º).

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor não comprovou o cumprimento desses requisitos essenciais. Não há nos autos o comprovante de inscrição no RGP com homologação válida, nem demonstração de que o requerimento foi apresentado dentro do prazo legal. Tampouco há prova documental do exercício ininterrupto da atividade pesqueira no período de 12 meses imediatamente anteriores ao pedido de benefício, realizado em março de 2024.

Os documentos de ID 350122394, embora demonstrem alguma vinculação do autor à atividade pesqueira, são genéricos e
não comprovam especificamente o período aquisitivo relevante,
que seria de março de 2023 a março de 2024
.

Quanto ao nexo causal,
observa-se que o vínculo fraudulento registrado no CNIS refere-se ao período de 1994 a 2008
,
com “última remuneração” em dezembro de 2008
.

O período relevante para análise do Seguro-Defeso, conforme o Decreto nº 8.424/2015, são os 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso. Assim,
o vínculo antigo
, embora indevidamente mantido no sistema como "ativo",
não interfere diretamente no período aquisitivo necessário para o benefício
.

O indeferimento pelo INSS
, embora mencione o vínculo empregatício,
não
afasta a necessidade de o autor comprovar os demais requisitos legais
.

A existência de informação incorreta no CNIS não gera, automaticamente, o direito ao benefício previdenciário, pois este depende do cumprimento de requisitos específicos estabelecidos em lei.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que a teoria da perda de uma chance não se aplica quando não demonstrada a probabilidade séria e real de obtenção da vantagem pretendida.

No caso,
o autor tinha a possibilidade de tentar obter o benefício, mas não comprovou que possuía chance concreta de êxito
, pois
não
demonstrou o preenchimento dos requisitos legais.

Importante destacar que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito ao benefício previdenciário é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação do recorrido de que o Estado não comprovou fato impeditivo não se sustenta, pois
a
ausência
de prova dos requisitos positivos do benefício já é suficiente para afastar o direito à indenização por perda de uma chance
.

Assim, considerando que o autor não demonstrou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Decreto nº 8.424/2015 e que o nexo causal entre a conduta do Estado e o indeferimento do benefício é indireto, não havendo prova de que, sem o registro indevido, o autor teria obtido o Seguro-Defeso, conclui-se pela
improcedência
do pedido de indenização pela perda de uma chance.

Registra-se que esta decisão não impede que o autor, após o fechamento do vínculo fraudulento no CNIS, requeira novamente o benefício ao INSS,
comprovando o cumprimento dos requisitos legais
, ou ajuíze ação previdenciária própria contra o INSS.

Quanto aos demais pedidos, especialmente a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 e a determinação de fechamento do vínculo fraudulento,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, uma vez que não foram objeto de recurso, operando-se a preclusão consumativa.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido de indenização por perda de uma chance,
mantendo
, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026